Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLIDAS. CONTRATO. ASSINADO PELO PAI DA ALUNA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA DA MÃE DA ALUNA. NÃO RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se há responsabilidade solidária entre os genitores pelos débitos referentes aos serviços educacionais da filha e, via de consequência, a legitimidade extraordinária da genitora para figurar no polo passivo da ação de cobrança de débitos educacionais contraídos exclusivamente pelo genitor.

2. Dispõe o Código Civil: “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. 2.1. Além do mais, a teor dos arts. 1.643 e 1.644 do CC, aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações podem possuir legitimidade passiva extraordinária, como no caso da solidariedade dos cônjuges, em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos consortes.

3. No caso, o Agravante não se desincumbiu do seu ônus de provar a legitimidade passiva extraordinária da Agravada SUSE DA COSTA SENA, isso porque os documentos por ele juntados aos autos não comprovam o laço conjugal entre os Agravados ao tempo da contratação e da prestação dos serviços educacionais.

4. Não há como reconhecer a legitimidade extraordinária da genitora não-contratante para figurar no polo passivo da presente ação, por não haver imposição legal que lhe atribua a condição de devedora solidária no contrato objeto dos autos ou qualquer ajuste entre as partes nesse sentido.

5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.